Tribunal: TCU
Processo: 036.452/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento da execução financeira e orçamentária e do plano anual de financiamento da dívida pública federal e seus principais indicadores.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento destinado a avaliar a execução orçamentária e financeira da dívida pública federal em 2019 em face do Plano Anual de Financiamento (PAF) do exercício, e analisar os principais agregados e indicadores de vulnerabilidade, de sustentabilidade e financeiros do endividamento brasileiro no período, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. informar à Comissão Mista de Planos Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, bem como às Comissões de Assuntos Econômicos e de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado Federal e às Comissões de Finanças e Tributação e de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados que, em relação à evolução da dívida pública federal entre os exercícios financeiros de 2018 e 2019: 9.1.1. houve piora nos seguintes indicadores de vulnerabilidade: Dívida Líquida do Setor Público em relação ao PIB (de 54,1% para 55,7%); Dívida Pública Federal em relação ao PIB (de 56,8% para 58,6%); período de maturação dos títulos da Dívida Pública Mobiliária Federal Interna - DPMFi (de 4,1 anos para 4,0 anos); proporção de títulos vincendos em doze meses em relação ao estoque total da DPMFi (de 16,3% para 18,7%); proporção de títulos pós-fixados (Selic) em relação ao estoque total da DPMFi (de 35,5% para 38,9%); e proporção de títulos prefixados em relação ao estoque total da DPMFi (de 33,0% para 31,0%); 9.1.2. houve melhora nos seguintes indicadores financeiros: custo médio acumulado da Dívida Pública Federal (de 9,86% para 8,71%); custo médio de emissão em oferta pública de títulos da DPMFi (de 7,64% para 6,94%); taxa implícita da Dívida Líquida do Setor Público (de 11,5% para 10,0%); e juros nominais (de 5,5% do PIB para 5,1% do PIB); 9.2. encaminhar cópia deste acórdão à Secretaria do Tesouro Nacional e ao Banco Central do Brasil; 9.3. apensar os autos ao TC Processo 018.177/2020-4 , com fulcro no art. 36, caput , da Resolução-TCU 259/2014.